Tribunal: STF
Processo: HC 232078
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 842.906/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de estelionato (art. 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP), porque,



    mediante artifício e ardil, obtiveram vantagens ilícitas, no total de R$ 37.810,00 em prejuízo da vítima Pedro de Almeida Paniago, o qual foi induzido e mantido em erro. 



    Buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    Se a pena máxima cominada ao crime é de 8 anos, o prazo prescricional será de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP. Considera-se, ainda, que o prazo máximo de suspensão da prescricional, será de 12 anos quando a pena máxima for de 8 anos, nos moldes da súmula nº 415 do STJ. Assim, se entre os marcos interruptivos, descontado o período que o prazo prescricional foi suspenso, não decorreu lapso temporal superior a 12 anos, não há falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ordem denegada. 



    Mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis: garantia da aplicação da lei penal, já que o paciente permaneceu em lugar incerto e não sabido por longo período, furtando-se aos chamados da justiça. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, transcrita no voto condutor do acórdão impugnado, colhe-se os seguintes trechos (fls. 73-74): 



    […] 



    Compulsando atentamente os autos, verifica-se que existe provas da materialidade e indícios de autoria, dando conta de que os acusados, em quadrilha com demais indivíduos, cometeram o crime de estelionato em continuidade delitiva. Por seu turno também se encontra evidenciado o periculum in mora uma vez que os acusados em uma clara intenção de não colaborarem com a Justiça, e quiça cumprirem uma possível e futura aplicação da Lei Penal, em caso de condenação, estão em lugar incerto e não sabido.



    Com efeito mister faz a decretação da prisão preventiva dos referidos acusados, objetivando o avanço da busca da verdade real e ainda a garantia da aplicação da Lei Penal. 



    Destarte, ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos acusados Adriana Aparecida da Silva e Cícero Fernando dos Santos, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 e 312 do CPP” (f.420-4221, em 08.05.2003) 



    O voto condutor do acórdão impugnado manteve a prisão preventiva (fl. 78): 



    No caso dos autos, como bem assentado na decisão singular, tem-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, isso porque a paciente não foi localizada nos diversos endereços residencial encontrados nos autos, tanto que foi citada por edital, estando em lugar incerto e não sabido, dificultando sua localização para os atos do processo, só vindo a ser localizada em decorrência do cumprimento do mandado de prisão em 30.05.2023 (f.491-493), quando decorridos mais de 23 anos do delito. 



    Como bem ressaltou o ilustre membro da PGJ, em seu judicioso parecer: “No caso em apreço, é nítida a intenção da paciente em se esquivar da aplicação da lei penal, uma vez que o crime foi cometido na cidade de Costa Rica/MS, forneceu endereço na cidade de São José do Rio Preto/SP e foi encontrada em outro Estado da Federação (Umuarama/PR) após transcorrer mais de 20 (vinte) anos da datados fatos” (f.49). Assim, nitidamente a paciente furta-se da justiça a muito tempo, não havendo, portanto, demonstração de que comparecerá espontaneamente aos atos processuais caso seja colocada em liberdade, estando a muito se escusando da aplicação da lei penal, mantendo-se em local ignorado, dificultando a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime, já justifica o decreto de prisão preventiva” (RT 497/403).”(f.57). 



    Assim, faz-se presente a necessidade de preservar a garantia da aplicação da lei penal e a instrução processual, pois no caso o paciente não demonstrou interesse em colaborar com a instrução processual, ao revés, manteve-se em local incerto e não sabido, por longo período, demonstrando claramente a intenção de fazer furtar-se a aplicação da lei penal, o que autoriza sua prisão preventiva para garantia de tais requisitos. 



    Por isso não há motivos para revogar a segregação cautelar, já que presentes os requisitos que a autorizam, consistente na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução processual, razão, inclusive, pela qual, as medidas cautelares se mostram insuficientes.



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a ora paciente está "em lugar incerto e não sabido", permanecendo nesta condição por mais de 23 anos. 



    […]



    As questões referentes à prescrição da pretensão punitiva e à falta de contemporaneidade exigem exame aprofundado do caso, a ser realizado por ocasião do julgamento de mérito, após serem prestadas informações pela autoridade coatora e da manifestação do MPF, assim garantindo-se a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar 



    Nesta ação, a defesa argumenta, em suma: (a) Em 8 de Maio de 2003, atendendo ao pedido do Ministério Público, o Douto Juízo de 1º grau decretou a prisão preventiva da paciente, a qual foi cumprida em 30 de maio de 2023, ou seja, após mais de 20 (vinte) anos do decreto da prisão preventiva. Em 31 de maio de 2023, foi requerido pela defesa a revogação da prisão preventiva, tendo em vista a total ausência de risco à ordem pública, posto que a paciente viveu normalmente por mais de 20 (vinte) anos sem tomar conhecimento dos fatos; (b) não fora enfrentando o fato de que a paciente sequer sabia da existência da ação penal, tanto é que fora citada por edital e não há como presumir que estivesse furtando da aplicação da lei penal, ao contrário, manteve sua vida normalmente, trabalhando e cuidando de sua família. Neste momento, a paciente tomou efetivamente ciência da ação penal e constituiu advogado, diferente da hipótese onde tivesse sido pessoalmente citada e após fugido da aplicação da lei penal; e (c) tendo em vista a pena máxima do crime previsto no art. 171 em 05 (cinco) anos e do art. 288 de 03 (três) anos, sendo certo ainda que a prescrição corre de forma autônoma e não são somadas as penas, a pena do crime mais grave prescreveria em 12 (doze) anos (superior a 04 e inferior à 08). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No particular, os elementos constantes dos autos mostram-se relevantes, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a manutenção do decreto prisional. Consta dos autos que a paciente e outros agentes foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal, porque, no mês de dezembro de 2000, mediante artifício e ardil, obtiveram vantagens ilícitas, no total de R$ 37.810,00 em prejuízo da vítima Pedro de Almeida Paniago, o qual foi induzido e mantido em erro. Os autos indicam, ainda, que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente em maio de 2003, efetivada em 30/5/2023. 



    As circunstâncias temporais, o quadro fático alegado e a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, estão a indicar que a manutenção da medida cautelar extrema não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente nos Autos 0550373-39.2003.8.12.0009, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Costa Rica/MS, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente